Tribunal: TJMT
Processo: 1016566-13.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016566-13.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO DE ALECIO COSTA - CPF: 809.468.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016566-13.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1016566-13.2022.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - BANCÁRIO - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO – CONTRATO ELETRÔNICO COM SELFIE, DOCUMENTOS PESSOAIS E ASSINATURA ELETRÔNICA- RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016566-13.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1016566-13.2022.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marcelo de Alécio Costa

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id.
203465254

): julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência.

Recurso Cível Inominado
(Id.

203465260

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
203465263
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016566-13.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1016566-13.2022.8.11.0015

Recorrente:
Marcelo de Alécio Costa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Pedido com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral proposta por Marcelo de Alécio Costa em face do
Banco BMG S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que realizou a quitação integral do cartão de crédito junto ao banco recorrido em 10/05/2018. Relata que no mês de junho de 2019 foi surpreendido com um novo desconto em seu holerite referente a cartão de crédito no valor de R$ 391,19 (trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos). Sustenta que por diversas vezes tentou entrar em contato com o banco recorrido solicitando a suspensão dos descontos indevidos em seu holerite, porém não obteve êxito, sendo que até a presente data já foram descontados o montante de R$ 16.436,00 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e seis reais).

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência do recorrente quanto à contratação de cartão de n° 5313.XXXX. XXXX.3019, no dia 23/09/2013, sendo que houve a sua quitação em julho de 2019. Contudo, sustenta que houve uma nova contratação de cartão de crédito consignado, em 03/06/2019, contrato sob o código de adesão 56084758.

Afirma que foi expedido o cartão de crédito de nº 5135 XXXX XXXX 6264, o qual ensejou a averbação da reserva de margem consignável mediante a disponibilização de crédito e saque e com a realização de descontos nos valores mínimos da fatura.

Da análise detida dos autos, observa-se que no contrato apresentado nos autos, consta a assinatura digital do recorrente por meio de “selfie”, bem como acompanha cópia de seus documentos pessoais e
com a sua assinatura digital.

Verifica-se nos extratos acostados aos autos a utilização do cartão de crédito, objeto da lide, e realização de saques nos valores de R$ 7.391,00, (sete mil trezentos e noventa e um reais) no dia 06/06/2019; e R$ 570,59, (quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) no dia 22/11/2021.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor recorrente.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido. Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar a relação jurídica entre as partes nos moldes do pactuado, não havendo que se falar em inexistência da relação jurídica.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
.

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrente também não comporta provimento, já que
não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024